Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-79.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001614-79.2016.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Considerando a juntada parcial das mídias e de vários outros documentos, intimem-se novamente as partes para que atestem a conformidade da digitalização dos autos, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Portaria Conjunta no. 83 de 14/08/2019 desta Corte de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator